Tribunal: TJES
Processo: 5016366-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016366-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDILENE DE LUCENA PEREIRA
RECORRIDO: ELIANA MACHADO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de execução ajuizada por LAUDILENE DE LUCENA PEREIRA em desfavor de ELIANA MACHADO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, por meio da qual pretende a satisfação de crédito de R$ 45.844,76, decorrente de alugueres descontados indevidamente no contexto de contrato de locação.

A r. Sentença recebeu os embargos à execução na qualidade de exceção de pré-executividade, para RECONHECER O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA e EXTINGUIR A EXECUÇÃO (CPC, art. 924, II).

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) devem ser inadmitidos os embargos à execução, ante a falta de garantia do juízo, conforme Enunciado nº 117/FONAJE; (ii) não se admite alegação de excesso de execução em exceção de pré-executividade; (iii) o cálculo deve considerar os parâmetros contratuais; (iv) os honorários contratuais podem compor o cálculo exequendo.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Como relatoriado, trata-se de execução de título extrajudicial amparada em contrato de locação, em cujo cumprimento teria a Executada descontado indevidamente alugueres. Requer-se, assim, a satisfação do crédito referente a tais valores descontados, que totalizariam, segundo a Exequente, R$ 45.844,76.

Feito essa breve digressão, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença merece parcial reforma, como se passa a expor.

Inicialmente, a respeito da (in)admissibilidade da defesa do executado em virtude da ausência de garantia do juízo, não vislumbro mácula na r. Sentença.

Isso porque, conquanto seja obrigatória a segurança do juízo para o oferecimento de embargos à execução (Enunciado 117/FONAJE), no caso dos autos, a defesa do executado foi recebida a título de exceção de pré-executividade, sendo cediço que ostenta
natureza de incidente processual para defesa do executado, processado nos próprios autos de execução,
sem necessidade da garantia do juízo
(STJ, AgInt no REsp n. 1.781.045/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 25/9/2020).

Ocorre que “enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria,
a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis
ex officio
, que não demandem dilação probatória
” (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Fincada essa premissa, tem-se que o Juízo
a quo
não comete qualquer
error
ao conhecer da exceção de pré-executividade, uma vez que as matérias nela deduzidas se amoldam ao objeto da referida modalidade de defesa.

Com efeito, a defesa versa sobre adimplemento da obrigação
exequenda
, sendo tal um fato extintivo do direito autoral e cognoscível de ofício (art. 373, II c/c art. 924, II, CPC) e comprovado mediante prova do pagamento (ID 6331916).

Além disso, tenho que o excesso de execução alegado é manifesto, razão pela qual incide, na hipótese, o entendimento do c. STJ, segundo o qual “a alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade,
salvo quando esse excesso for evidente
” (REsp n. 1.061.759/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 29/6/2011).

Dito isso, em relação à extensão do adimplemento comprovado pela Executada, cabe destacar, inicialmente, ser escorreita a exclusão do cálculo dos honorários contratuais, os quais, apesar de previstos na
cláusula 6ª, parágrafo único (ID 6331889), não se devem computar, consoante jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJES,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM OS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória, desde que ambas estejam previstas no contrato e incidam sobre fatos geradores distintos. 2. Considerando que a multa moratória e a cláusula penal compensatória têm por fato gerador a inadimplência no pagamento dos aluguéis, de forma a configurar “bis in idem”, deve ser a segunda afastada. 3.
Nos termos do entendimento do c. STJ, a “contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
” (AgRg no AREsp 516.277/SP). Precedentes do e. TJES. 4.
Caso concreto que não se inserem nas exceções previstas em lei e na jurisprudência (como exemplo dos aluguéis de espaços em “shopping centers”)
. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido. Maioria de votos. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0024092-40.2016.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Aug/2023)

Também escorreita a r. Sentença ao reconhecer a incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 397, CC) e de correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a contar do vencimento de cada parcela, uma vez que ausentes quaisquer cláusulas contratuais pactuantes dos referidos consectários.

Sendo assim, tenho por corretos os cálculos confeccionados pelo Juízo
a quo
(ID 6331930), que apuram o crédito de R$ 23.563,22, razão pela qual a r. Sentença merece pontual reforma, apenas por reconhecer que o crédito totalizaria R$ 18.454,42, uma vez que este valor não computa a devida atualização monetária.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer como crédito exequendo, em 06/07/2022, a quantia de R$ 23.563,22, razão pela qual, diante do adimplemento parcial da obrigação (R$ 21.654,91), reconheço a extinção parcial da obrigação (art. 373, II c/c art. 924, II, CPC), cabendo o prosseguimento do feito na origem em direção à satisfação do crédito em aberto. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)